Tribunal: TJPA
Processo: 0801217-15.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10562 - COFINS - Importação
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801217-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGUIARA NEVES AGUIAR FELIX

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0801217-15.2022.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
AGUIARA NEVES AGUIAR
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.
12663459
.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801217-15.2022.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
AGUIARA NEVES AGUIAR
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.
12663459
.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGUIARA NEVES AGUIAR
em face do
ACÓRDÃO ID. 12663459
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto em face de
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

Alega o embargante que o acordão embargado foi omisso e contraditório, posto que existe nulidade na citação por edital e ausência de citação por oficial de justiça. Aduz ainda, a ausência de causas interruptivas da prescrição.

Requereu:

“Ante todo o exposto, a embargante/agravante requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos com efeitos infringentes, eliminando-se a omissão e contradição apontadas, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por edital da agravante/embargante AGUIARA NEVES AGUIAR, ante a ausência de tentativa de citação por oficial de justiça, e, por conseguinte, reconhecida a prescrição intercorrente da execução fiscal nº 0023156-79.2009.8.14.0097, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ em regime de recursos repetitivos no REsp 1.103.050/BA que impõe a nulidade da citação por edital quando esta foi operada sem que antes ocorra a tentativa de citação por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei
6.830/30.
Outrossim, servem os presentes embargos de declaração para prequestionar o art. 8º da Lei 6.830/30, uma vez que a decisão embargada viola o entendimento deste artigo firmado pelo colendo STJ em regime de recursos repetitivos no REsp 1.103.050/BA, porquanto somente houve tentativa de citação da embargante por carta (Correios), sem que se tentasse a citação por oficial de justiça, antes da citação editalícia.”

O embargado apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração. ID 13084418.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº.
0801217-15.2022.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
AGUIARA NEVES AGUIAR
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.
12663459
.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria, já decidida no acordão embargado. Vejamos:

O acordão guerreado abordou claramente as matérias alegadas pelo embargante, no presente Embargos de Declaração.

A alegação de omissão e contradição em razão da inexistência de nulidade na citação por edital e ausência de citação por oficial de justiça. Além de aduzir a ausência de causas interruptivas da prescrição, no merece prosperar, posto que todas as teses foram devidamente analisadas.

Segue trecho do acordão embargado, com relação alegação de ausência de esgotamento dos meios para citação:

“Aduz a Agravante que não houve esgotamento dos meios possíveis e necessários para a localização da executada, antes da determinação de citação por edital, ocorrendo a prescrição intercorrente, em razão da ausência de citação válida.

Como dito na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, sabe-se que o ato de citação inaugura o contraditório e possibilita a ampla defesa, sem o qual não se aperfeiçoa o devido processo legal. Portanto, trata-se de ato de essencial importância para o prosseguimento do processo.

A citação pode ser realizada por edital, em situação em que o réu não for localizado, após as devidas diligências, que em caso de ausência de êxito, será considerado que o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido, ignorado ou inacessível.

In casu, determinada a citação, o Oficial de Justiça não conseguiu citar a empresa executada no endereço constante dos autos, razão pela qual, o Estado do Pará requereu a inclusão dos sócios da empresa na lide, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

Os sócios da empresa executada não foram localizados nos endereços constantes na Junta Comercial do Estado do Pará, tendo sido determinado a busca do atual endereço das executadas pelo Sistema de Informações Eleitorais, da mesma forma sem êxito. Assim, a citação da Agravante foi realizada por meio de edital.
Como visto, não merece prosperar a alegação de nulidade da citação editalícia, posto que foram esgotadas as medidas para a tentativa de localização da agravante e até mesmo de seus sócios, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos moldes em que se fez. Assim, sendo válida a citação editalícia, não há que se falar em
prescrição intercorrente.”

Com relação ao prazo prescricional, igualmente foi analisado na decisão embargada:

“
o prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordena a citação e somente em caso de não ocorrência de citação válida no tempo hábil é que se opera a prescrição, não sendo o presente caso, posto que a citação editalícia se mostra plenamente válida.

Entendimento do STJ:

EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição. IPVA. Constituído definitivamente o crédito tributário com a notificação do proprietário do veículo, em janeiro de cada ano, e decorrido o prazo concedido para o recolhimento do tributo em causa, até o mês de março de cada exercício, passa a fluir o lapso quinquenal para a cobrança do débito, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Despacho que ordena a citação
interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento, nos termos do artigo 802, Parágrafo único do Código de Processo Civil. Demora que não pode ser imputada à Fazenda do Estado. Citação. Descabimento. Hipótese de comparecimento espontâneo que supre a ausência de citação.

Art. 239, § 1º, do CPC - Decisão que afastou a prescrição. Manutenção. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO. (STJ - AREsp: 1733772 SP 2020/0184230-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 17/02/2022)

Segue entendimento jurisprudência:

3. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1º do CPC de 1973).
4. Não ocorrendo a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 219, §§ 2º e 3º do CPC de 1973 (art. 240 §§ 2º e 3º do CPC de 2015), opera-se a prescrição da pretensão executiva.

5. Se a parte Autora não promover a citação na forma e no prazo da lei processual e sem que os mecanismos do Poder Judiciário tenham contribuído para tanto, decorrido o prazo legal, é correto o pronunciamento da prescrição.”

(Acórdão 1181358, 00020533320108070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no PJe: 05/07/2019)

Portanto, como visto o acordão embargado foi devidamente fundamentado, restando demonstrando que não estava presente requisito necessário para a concessão da tutela pleiteada

Assim, o que se observa é que o Embargante pretende a reforma da decisão do primeiro grau, através dos presentes Embargos, o que não merece acolhimento, por não ser o recurso cabível para a finalidade almejada pela parte.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que analisar o mérito da decisão do processo principal foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Portanto, não existe qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023